Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706101-49.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICIA CARNEIRO DOS SANTOS 62044281104 RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMÉRCIO AMBULANTE EM VIA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO UNILATERAL E DISCRICIONÁRIO. PRETENSÃO DE VENDA DE MARMITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. 1. A Lei no 6.190/2018 dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes em vias, ônibus, metrô, estacionamentos e logradouros públicos do Distrito Federal. 1.1. A Administração Pública, em conformidade com a legislação vigente, estabelece as áreas de atuação dos ambulantes, a setorização e o quantitativo de ambulantes em áreas públicas sob sua gestão. 2. No caso, não cuidou a impetrante de demonstrar os fatos supostamente constitutivos de seu alegado direito líquido e certo consistente na obtenção da autorização provisória para que possa exercer a venda de marmitas em logradouro público. 3. Em se tratando de ato discricionário, inexistindo ilegalidade no que se refere à atuação do administrador público, não há que se falar em revisão, pelo Poder Judiciário, do que discricionariamente restou decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente não aponta violação a dispositivo infraconstitucional. Outrossim, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XIII, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido não observou os direitos ao livre exercício da atividade econômica e à livre iniciativa. Suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJSC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XIII, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004